Tribunal: TJMT
Processo: 1005719-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005719-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.703.081-94 (AGRAVADO), ALAN ROBERTO MONTEIRO - CPF: 104.877.508-96 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARÁTER IRRISÓRIO DA CONSTRIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora de 30% sobre os rendimentos da executada, em execução de título extrajudicial fundada em crédito superior a R$ 1.300.000,00, sob o fundamento de violação ao mínimo existencial e da ineficácia da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba salarial, em execução de dívida não alimentar, quando (i) a remuneração da devedora é próxima ao salário mínimo; e (ii) há alegação de existência de rendimentos extras não comprovados de forma inequívoca.

III. Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 tem como fundamento a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor. 4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta da capacidade econômica do executado e da inexistência de prejuízo à sua manutenção digna, ônus não cumprido pelo exequente. 5. A remuneração líquida da executada (R$ 1.253,26) é inferior ao salário mínimo vigente, de modo que a constrição de 30% reduziria seus rendimentos a patamar incompatível com a subsistência digna. 6. As movimentações bancárias apontadas como rendimentos extras não evidenciam habitualidade ou natureza remuneratória, sendo insuficientes para afastar a proteção legal conferida ao salário. 7. A penhora pretendida revela-se, ademais, ineficaz, pois o valor mensal constrito seria ínfimo diante do montante executado, incidindo a vedação do art. 836 do CPC/2015 quanto à constrição de caráter irrisório. 8. A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor conduz à prevalência da dignidade humana, vedando medidas executivas que inviabilizem a subsistência do executado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de percentual de salário em execução de dívida não alimentar somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. É inadmissível a constrição quando a remuneração se aproxima do salário mínimo e inexistem provas inequívocas de capacidade econômica superior. 3. A penhora de valor irrisório em relação ao crédito executado revela-se desproporcional e ineficaz.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e § 2o, e 836; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.06.2024; TJMT, AI no 1011385-08.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
SADY ELIAS SOLETTI
contra a decisão interlocutória que desconstituiu a penhora de 30% das verbas salariais da executada, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007642-51.2015.8.11.0055 movida em desfavor de
DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA
, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

A decisão agravada, fundamentou-se na análise dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor. O magistrado constatou que a executada recebe salário líquido de R$ 1.253,26, e que com o desconto de 30%, o valor percebido despencaria para R$ 877,28, ficando abaixo do salário mínimo vigente de R$ 1.621,00. O juízo destacou ainda o caráter irrisório da penhora frente ao crédito executado, considerando que a constrição representaria apenas R$ 375,98 mensais diante de um débito de R$ 1.357.293,00. Fundamentou sua decisão na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece a proteção à dignidade do devedor com manutenção do mínimo existencial, além de não se levar a efeito penhora irrisória diante do crédito executado.

O agravante sustenta que a decisão combatida criou barreiras à efetividade da prestação jurisdicional e contraria o princípio da duração razoável do processo. Relata que ajuizou execução de título extrajudicial contra a agravada, pleiteando o recebimento de crédito no valor de R$ 1.357.293,00.

O agravante argumenta que vem buscando satisfazer o crédito exequendo através de diversas medidas, destacando-se o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo todas insuficientes para o integral adimplemento do débito. Sustenta que a penhora de porcentagem da remuneração mensal da devedora se mostra plausível, considerando que a agravada é servidora pública e não logrou êxito em demonstrar que a penhora de 30% de sua remuneração traria prejuízos à sua subsistência e de sua família.

Para fundamentar sua tese, o agravante apresenta extratos bancários que demonstram que a devedora recebe valores de terceiros rotineiramente, evidenciando rendimentos extras além do salário. Cita diversos recebimentos via PIX de empresas como PACKZIN TECNOLOGIA e transferências de pessoas físicas, além de transferências oriundas de outras contas bancárias de titularidade da própria devedora, como PagSeguro, Caixa Econômica Federal e Mercado Pago.

O agravante destaca que não é possível identificar no extrato bancário apresentado pela devedora o efetivo recebimento de seu salário, sugerindo que os proventos são depositados em outra conta cujo extrato não foi colacionado aos autos, possivelmente com intuito de ocultar outros rendimentos. Argumenta ainda que a declaração de quitação e o contrato de prestação de serviços educacionais apresentados não são suficientes para demonstrar que a constrição salarial compromete a subsistência da executada, visto que o valor da mensalidade escolar é irrisório.

Sustenta que a penhora sobre a remuneração da executada é a única medida efetiva para que a exequente receba o que lhe é de direito, visto que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas. Argumenta que a fixação de penhora de 30% dos rendimentos da agravada é medida justa que conferirá à agravante o recebimento do crédito em tempo razoável, sem causar à agravado detrimento do necessário à sua subsistência.

Embora tenha reconhecido eventuais entradas de valores nos extratos bancários da executada, o magistrado considerou tais evidências insuficientes e frágeis para fundamentar a penhora de 30% da verba salarial. Concluiu que qualquer percentual eventualmente fixado seria capaz de implicar prejuízos à subsistência digna da pessoa humana, considerando que os rendimentos mensais líquidos percebidos pela devedora são ínfimos.

O agravante requer seja dado integral provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a penhora de 30% dos rendimentos mensais da agravada, ou subsidiariamente, a constituição da penhora em percentual inferior conforme o prudente arbítrio da Câmara.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
SADY ELIAS SOLETTI
contra a decisão interlocutória que desconstituiu a penhora de 30% das verbas salariais da executada, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007642-51.2015.8.11.0055 movida em desfavor de
DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA
, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]Inicialmente, insta consignar que o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu no art. 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, a regra sobre a impenhorabilidade salarial, conforme se abstrai a seguir:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais poderá ser excepcionada, quando destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e, para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ressalvadas as peculiaridades de cada em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaques nossos)

Outrossim, é válido destacar que a jurisprudência da Corte Superior, também tem reconhecido a possibilidade de penhora parcial de até 30% (trinta por cento) das verbas salariais, resguardando-se, para tanto, a subsistência do devedor e de sua família, garantindo-se as necessidades básicas da pessoa humana, baseados nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1931623 SP 2021/0227174-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (destaques nossos)

Na hipótese dos autos, a r. decisão de ID 207875543 deferiu a penhora de 30% (trinta pode cento) sobre os proventos líquidos da parte executada, por meio de desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito (ID’s 217439320 e 217439322). No entanto, é possível constatar que a mesma recebe a título de pagamento salarial a quantia líquida de R$ 1.253,26 (mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo que, com o desconto de 30% (trinta por cento) da referida penhora, o valor a ser percebido pela parte executada despencaria para R$ 877,28 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), ou seja, seus proventos ficariam abaixo do salário mínimo atual, qual seja, R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais).

Ademais, é importante dizer que a concretização da penhora determinada representa a quantia de R$ 375,98 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), revelando-se insuficiente para suportar o valor do débito constante na ação, qual seja, R$ 1.357.293,00 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e três reais) (ID 205515332), demonstrando, para tanto, o caráter irrisório da penhora frente ao crédito executado na demanda. Nesse diapasão, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE O DEVEDOR TEM DIREITO –IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) – CRÉDITO EXECUTADO ELEVADO – RECURSO PROVIDO. “A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art . 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Além disso, não se leva a efeito penhora que se mostra irrisória diante do crédito executado (art. 836 do CPC)” (N.U 1007662-78 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113850820248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2024) (destaques nossos)

Logo, além do caráter ínfimo da penhora, nota-se que os valores percebidos pela parte executada são insuficientes para suportar o desconto de 30% (trinta por cento), de maneira que ao desempenhar a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução do credor, é notório que o deferimento do respectivo desconto salarial, manifesta-se desproporcional e, ao mesmo tempo, compromete a subsistência da executada e de seu núcleo familiar, tendo em vista que os rendimentos mensais líquidos percebidos pela parte devedora são ínfimos, ao passo que qualquer percentual eventualmente fixado seria capaz de implicar prejuízos à subsistência digna da pessoa humana.

Não é demais ressaltar que o presente feito perdura há anos, tratando-se de ação monitória ajuizada no ano de 2015 que posteriormente foi convertida em execução de título judicial, onde restaram realizadas sucessivas tentativas de penhoras e pesquisas patrimoniais sem resultados exitosos, contudo, a longa marcha processual e os resultados insatisfatórios não são capazes de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos salariais no caso em questão.

Isso porque a execução certamente deve buscar a satisfação do crédito, mas sem desumanizar o processo, garantindo a sobrevivência digna do devedor, portanto, seria temerário e ilegal o deferimento de penhora que comprometa a provisão financeira do executado e inviabilize a subsistência digna do devedor e de sua família.

Outrossim, é perceptível dos extratos da conta bancária da parte executada eventuais entradas de valores (ID’s 217439328, 217439329 e 217439330), todavia, paira-se como evidências insuficientes e frágeis para fundamentar à penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial ensejada nos autos.

Desse modo, ponderados os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, vejo que não merece prosperar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da parte executada realizada nos autos (ID 207875543), uma vez que além de ser desproporcional, ao mesmo tempo, compromete a sobrevivência da devedora.

Posto isso, diante da fundamentação acima delineada, DETERMINO:

I - DESCONSTITUO a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais da parte executada determinada na r. decisão de ID 207875543;

II – OFICIE-SE a Prefeitura Municipal de Barra dos Bugres/MT, com urgência, a fim de suspender o desconto das verbas salariais da parte executada;

III - PROCEDA-SE com o necessário para que seja realizada a devolução dos valores em favor da parte executada. [...]”.

A controvérsia central reside na possibilidade de penhora parcial de verbas salariais em execução de dívida não alimentar, considerando os princípios da efetividade da execução e da proteção ao mínimo existencial do devedor.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A
ratio legis
desta norma reside na proteção ao mínimo existencial, garantindo ao devedor e aos seus dependentes os recursos indispensáveis à manutenção de uma vida digna.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores venha admitindo, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, tal mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta e, principalmente, a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. De acordo com a "
jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 – grifo nosso)

Contudo, ainda que a jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, essa relativização exige demonstração inequívoca de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial. No caso, a ausência de prova de que a penhora seria suportável, não se justifica a retenção de 30% do valor bloqueado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021. (N.U 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ademais, essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

Conforme documentado nos autos, a executada percebe salário líquido mensal de R$ 1.253,26 como servidora pública municipal (ID. 217439322 – processo executivo). A aplicação do desconto de 30% resultaria em valor líquido de R$ 877,28, quantia inferior ao salário mínimo vigente de R$ 1.621,00. Esta constatação fática revela que a penhora pretendida comprometeria substancialmente a capacidade de subsistência da devedora.

A penhora de 30% desse montante resultaria em uma redução significativa dos rendimentos do executado, podendo comprometer sua subsistência digna e de sua família, que depende exclusivamente dessa renda para fazer frente às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e medicamentos.

O agravante fundamenta sua pretensão na existência de supostos rendimentos extras demonstrados através de extratos bancários que evidenciam transferências via PIX e movimentações de outras contas. Todavia, a análise criteriosa destes elementos probatórios não permite conclusão segura sobre a real capacidade econômica da executada. As transferências identificadas, embora existentes, apresentam valores esporádicos e de pequena monta, não configurando renda adicional estável que justifique a relativização da proteção salarial, sem habitualidade comprovada ou natureza remuneratória, não sendo aptos a descaracterizar a natureza alimentar

Ademais, inexiste prova de percepção de outra renda fixa.

Ademais, a presença de movimentações bancárias isoladas não afasta a presunção de que o salário constitui a principal fonte de sustento da devedora e de sua família. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico exige que a exceção à regra da impenhorabilidade seja aplicada com extrema cautela, somente quando demonstrada de forma inequívoca a capacidade econômica superior do devedor.

Cabe ressaltar que, embora a Agravante tenha realizado diversas diligências para localizar bens penhoráveis dos executados, não logrou êxito em comprovar que a penhora de 30% dos rendimentos do executado não comprometeria sua subsistência digna e de sua família.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a penhora de percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto conduz à manutenção da decisão agravada. O valor mensal que seria objeto de penhora, R$ 375,98, representa quantia irrisória diante do débito executado de R$ 1.357.293,00, conforme previsto no artigo 836 do Código de Processo Civil. Esta desproporção evidencia que a medida constritiva, além de comprometer a subsistência da devedora, seria ineficaz para a satisfação do crédito exequendo.

A efetividade da execução, embora constitua princípio fundamental do processo civil, não pode ser perseguida mediante sacrifício desproporcional dos direitos fundamentais do devedor. O sistema processual brasileiro busca equilibrar os interesses do credor e do devedor, estabelecendo limites à atividade executiva que preservem a dignidade humana e o mínimo existencial.

Portanto, considerando que o executado recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.354,87 mensais, que se aproxima de dois salários-mínimos, e que não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora de 30% desse montante não comprometeria sua subsistência digna e de sua família, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora.

A análise conjunta dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a decisão agravada aplicou corretamente os princípios constitucionais e processuais aplicáveis à espécie. A proteção ao salário da executada encontra fundamento sólido na preservação de sua dignidade e subsistência, não havendo elementos probatórios suficientes para afastar esta proteção. A penhora pretendida, além de comprometer o mínimo existencial da devedora, apresenta caráter irrisório diante do valor executado, revelando-se medida desproporcional e ineficaz.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026